Tribunal: TJDFT
Processo: 0730927-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.- CASO EM EXAME
1.- Incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeitado em razão da ausência de prova de que houve desvio de finalidade.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Fundamenta-se o desvio de finalidade na inadimplência da devedora, na extinção da pessoa jurídica de forma irregular, denotando o intuito de fraudar credores e o abuso da personalidade jurídica a amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
3 – Argumenta-se que a inobservância do rito prescrito pelo Código Civil para a dissolução da pessoa jurídica incorre na prática de atos ilícitos, lesando credores.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
4.- A desconsideração da personalidade jurídica, em qualquer de suas modalidades, é medida excepcional, que somente pode ser aplicada diante do atendimento dos pressupostos legais específicos.
5.- O desvio de finalidade é um dos requisitos da Teoria Maior para a desconsideração da personalidade jurídica das relações regidas pelo Código Civil (art. 50), e se caracteriza quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (§ 1o).
6.- Por outro lado, segundo expressa dicção legal e entendimento doutrinário e jurisprudencial, não constitui desvio de finalidade o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito.
IV.- DISPOSITIVO
4.- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.